Tribunal: TJMT
Processo: 0003977-22.2011.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003977-22.2011.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO SERRANO DE SOUZA - CPF: 968.336.451-91 (APELANTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA –
CD-ROM
COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E INTERROGATÓRIO DO RÉU DANIFICADO – INEXISTÊNCIA DE CÓPIA DAS GRAVAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VEDAÇÃO LEGAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Constatado que o
CD-ROM
que continha a gravação da audiência de instrução e julgamento foi danificado, e não havendo cópia do ato no juízo de origem, torna-se impossível o acesso aos depoimentos colhidos por meio do sistema audiovisual, bem como a análise da prova oral produzida, acarretando, assim, a nulidade do processo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Serrano de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n. 0003977-22.2011.8.11.0005, código 84732, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, além de 500 dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando unicamente a absolvição do apelante, diante da suposta inexistência de provas da autoria delitiva (Ids. 94872527 e 94872528).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 94872529).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo (Id. 95561961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já consignado no relatório, a defesa do apelante interpôs o presente recurso, postulando unicamente a sua absolvição, diante da suposta inexistência de provas da autoria delitiva, logo, o julgamento do mérito recursal demanda a análise pormenorizada das provas coligidas em juízo, devendo ser realizada uma avaliação criteriosa dos depoimentos prestados pelas testemunhas, além do interrogatório do apelante.

Entretanto, embora os autos físicos tenham sido encaminhados a este Tribunal de Justiça juntamente com um
CD-ROM
contendo a gravação da audiência de instrução e julgamento (certidão contida no Id. 94872532), a referida mídia foi quebrada, provavelmente durante o transporte dos autos, conforme atesta a certidão contida no Id. 94872534.

Diante desse contexto, foi encaminhado ofício ao magistrado de primeiro grau para que remetesse nova mídia audiovisual contendo a prova oral produzida, entretanto, a gestora da Vara informou que após a realização de buscas “
não foi encontrada nesta diretoria e nos arquivos digitais mídia digital da audiência realizada no dia 16/09/2015, referente aos autos de código 84732”
(Id. 94872535, p. 2).

Finalmente, o servidor da Secretaria Criminal Unificada deste Tribunal de Justiça certificou a realização de diligências visando a reposição da mídia danificada, entretanto, não foi possível sanar o vício, diante do lapso do juízo de primeiro grau, que não manteve em arquivo a indispensável cópia da gravação da audiência. Veja-se:

“CERTIFICO que cumprindo determinação do Relator contida no ID 106074998, compulsando os autos físicos, foi localizado 1 CD/DVD juntado as fls. 278-TJ, que se encontra danificado (quebrado).

Certifico outrossim, que consta nos autos certidão
(ID 94872534)
expedida pelo Departamento Judiciário Auxiliar deste Tribunal de Justiça na qual informa que a mídia digital de fl. 278 se encontra quebrada, bem como procede a devolução do processo à comarca de origem para providências.

Certifico finalmente, que consta nos autos o ofício no 83/2020
(ID. 94872535) expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT, encaminhado à Diretoria do Foro, solicitando cópia da referida mídia e, em resposta, foi expedido ofício no 07/2020, pela Diretoria do Foro, informando que não foi encontrada a referida mídia.”
(Id. 108550964).

O registro audiovisual da instrução realizada nestes autos continha o interrogatório do acusado Fernando Serrano de Souza e das testemunhas Joel Souza Silva, Gelson Felisberto Miranda, Luiz Marlon da Silva e Jonas Rodrigues (termo de audiência de instrução, Id. 94872484, p. 1).

Entretanto, o dano verificado no
CD-ROM
que continha as referidas oitivas impossibilita a análise da prova colhida, inclusive porque o magistrado não transcreveu os depoimentos na sentença, limitando-se a consignar a sua conclusão sobre alguns dos depoimentos (sentença contida no Id. 94872494).

Essa situação processual inviabiliza o julgamento da apelação, diante da ausência da prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive diante da vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal, que impossibilita a fundamentação da decisão com base exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase de investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema, colho os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE FACE AO PROBLEMA NO SISTEMA DE GRAVAÇÃO DIGITAL – FALHA NA CAPTAÇÃO DO ÁUDIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA ORAL COLHIDA – VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
Constatada a ausência de áudio no CD, torna-se impossível o acesso aos depoimentos colhidos por meio do sistema audiovisual bem como a análise da prova oral produzida, acarretando, assim, a nulidade da sessão plenária, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
”
(Apelação Criminal n. 85338/2014, Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 3.6.2015, DJe 11.6.2015, destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – 2. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006 – 3. ALTERAÇÃO DO REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA CORRÉ. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARECERISTA DE NECESSIDADE DE SE DECLARAR O PROCESSO NULO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO E OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE – AUDIÊNCIA REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 405 DO CPP – DECLARAÇÕES INAUDÍVEIS – PREFACIAL ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL IMPOSSÍVEL DE SER ANALISADO. CONCESSÃO DE “HABEAS CORPUS” DE OFÍCIO, PARA RELAXAR A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. 1.
Diante da necessidade do conhecimento integral dos depoimentos prestados em interrogatório, bem como aqueles prestados pela defesa, para a correta análise dos recursos interpostos, o que não é possível no presente caso diante das falhas contidas no CD audiovisual carreado aos autos, torna-se imperiosa a repetição do ato processual, com a declaração da nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento.
2. Considerando que o agente está segregado desde a data de 09/03/2009 e não concorreu para a decretação da presente nulidade, tendo ele sido surpreendido na posse de tão somente 8,29g de pasta base de cocaína, impõe-se conceder-lhe “habeas corpus” de ofício, nos termos do art. art. 654, § 2o, do CPP, para que possa aguardar em liberdade a nova decisão.”
(Apelação Criminal n. 7426/2010, Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 31.10.2012, DJe 9.11.2012, destaquei).

Desse modo, diante do dano causado no
CD-ROM
que continha a gravação da audiência de instrução e julgamento, tornou-se impossível o acesso aos depoimentos colhidos por meio do sistema audiovisual e a análise da prova oral produzida, causando prejuízo ao apelante que teve obstado o seu direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que restou impedida a reanálise do
decisum
por este egrégio Tribunal de Justiça.

Consigno que o magistrado de primeiro grau concedeu ao acusado o direito de recorrer em liberdade, sem a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão, motivo pelo qual a anulação do feito não causará qualquer prejuízo ao réu.

Com essas considerações, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de ofício,
anulo
o processo a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando a renovação das oitivas das testemunhas, bem como do interrogatório do acusado, ficando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022